Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO.

1. Consoante entendimento assentado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência desta Corte de Justiça (IRDR 2016.00.2.024652-9), na ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal, o valor da causa é indicado de maneira meramente estimativa, sendo irrelevante para fins de definição de competência.

2. Tendo em vista que a causa de origem possui como objeto principal o fornecimento de medicamento pelo ente distrital, sendo o valor da causa nessas hipóteses meramente estimativo, inexistindo complexidade na lide e levando-se em conta que a pretensão condenatória em danos morais cumulada não extrapola o teto de alçada dos juizados especiais fazendários, é do Juizado Especial da Fazenda Pública suscitante a competência absoluta para processar e julgar a referida lide.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.